Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. LCP 190/22. APLICABILIDADE.
1. A alegação de que a sociedade impetrante não comprovou previamente o seu direito constitui tese que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, devendo com este ser apreciado.
2. A impetração contra a exigência de DIFAL ICMS no exercício calendário de 2022 recai sobre os efeitos concretos da LCP 190/2022, e não sobre a lei em tese. Preliminar rejeitada.
3. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação e a repetição do indébito.
4. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da LCP 190/22.
5. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.
6. O reconhecimento judicial do direito à restituição tributária, em razão de ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário, uma vez que os comprovantes de recolhimento indevido e de ausência de repasse ao consumidor ou a comprovação da sua autorização para exigir a repetição deverá ser apresentada na via administrativa ou, se o caso, em liquidação da sentença.
7. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo.